Tribunal: TJMT
Processo: 0026392-17.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
THIAGO FABIANO DUTRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 120778/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

1.Inobstante a proteção especial que a Constituição Federal de 1988 fez constar em seus artigos sobre a unidade familiar (art. 226), o servidor deve submeter-se aos critérios de conveniência da Administração Pública. Precedente STJ (Resp 1.260.423 – 201110139996-1).

2.O ato acoimado coator não é ilegal, tampouco abusivo, porquanto devidamente fundamentado pela autoridade coatora, não havendo que se falar, por consequência lógica, em direito líquido e certo.

APELANTE(S):
THIAGO FABIANO DUTRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n° 26392-17.2013.811.0041 (código 820157), impetrado por Thiago Fabiano Dutra, em face do ato tido como ilegal do Sr. Delegado da Polícia Judiciaria Civil do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento administrativo de sua remoção do Município de Juína/MT para o Município de Barra do Garças/MT.

Denegada a segurança pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital (fls.100/101), o impetrante recorre objetivando a reforma do julgado, argumentando que há violação à direito líquido e certo na medida em que se encontra amparado pelo texto legal da Lei Estadual n° 8275/2004, e a convivência familiar deve ser priorizada, já que sua esposa, servidora pública federal, e sua filha, residem em Barra do Garças/MT (fls.102/107).

Contrarrazões às fls.109/116 pugnando a manutenção do julgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 123/128, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE. (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:

O impetrante, servidor público estadual, na carreira de Investigador de Polícia Judiciária Civil, solicitou sua remoção para a cidade de Barra do Garças/MT, ou outra localidade próxima ao Município, tendo em vista que sua filha e esposa residem naquela localidade, porém o pleito foi negado devido a carência de efetivo na cidade de Juína/MT.

Adentrando no mérito, o ato de remoção tem natureza de discricionariedade; é precário, e submete-se à conveniência e oportunidade da Administração.

É evidente a proteção especial que a Constituição Federal de 1988 fez constar em seus artigos sobre a unidade familiar (art. 226), no entanto, o servidor deve submeter-se aos critérios de conveniência da Administração Pública.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO VOLUNTÁRIA. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO LASTRADO NA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. LOTAÇÃO INICIAL. OBSERVÂNCIA DO EDITAL DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "A jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que a remoção requerida pelo recorrente para acompanhar cônjuge é ato discricionário, embasado nos critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado." (STJ. AgRg-REsp 1.260.423. (201110139996-1) – 2ª T. – Rel. Min. Herman Benjamin – DJE 23.02.2012 – p.776). Destaquei.

Além disso, como bem pontuado na sentença, a Lei n° 8.275/2004, que estabelece os critérios para remoção de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, não deixa dúvidas de que a remoção do servidor é ato discricionário da Administração, observados os critérios de conveniência e oportunidade.

Vejamos:

“Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.

Art. 11 Na remoção a pedido, terá preferência o servidor, respeitada a seguinte ordem:
(...)
III – casado, para a localidade onde reside o cônjuge;
IV – arrimo, para a localidade em que reside a família;
(...)”

A Lei Complementar nº 407/2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece que, in verbis:

“Art. 156 A remoção é o deslocamento do policial civil de uma para outra unidade policial.

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.” (destaquei)

Verifica-se que a remoção no caso da impetrante se dá por interesse da Administração, ou seja, depende de sua discricionariedade, sujeito a juízo de conveniência e oportunidade, conforme acima verificado.

Neste ponto, importante esclarecer que não é possível ao Poder Judiciário, em hipóteses como a dos autos, adentrar no mérito administrativo.

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles ensina:

"O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito." (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., Malheiros Editores, São Paulo - 2002, pág. 674).

E a jurisprudência não destoa desse entendimento, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – INDEFERIMENTO – ATO MOTIVADO – CARÊNCIA NO QUADRO DE SERVIDORES – INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DISCRICIONALIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – LEI COMPLEMENTAR Nº 407/2010 - ORDEM DENEGADA. O pedido de remoção formulado pelo servidor público é ato discricionário, embasado sob os critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público.”(MS 139429/2012, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2014, Publicado no DJE 16/05/2014) (destaquei)

Denota-se, ainda, que a motivação que levou a autoridade coatora a indeferir o pedido de remoção formulado pela impetrante, se mostra suficiente (fl. 15 e 18/18-A), tendo em vista que a conveniência do serviço e o melhor aproveitamento do servidor são circunstâncias inerentes ao poder discricionário da Administração.

Assim sendo, tenho que o ato acoimado coator não é ilegal, tampouco abusivo, porquanto devidamente fundamentado pela autoridade coatora, não havendo que se falar, por consequência lógica, em direito líquido e certo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO DE SERVIDOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO NÃO PROVIDO. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar, em sede de Mandado de Segurança, impõe-se a manutenção da decisão agravada. É defeso ao Poder Judiciário interferir nas decisões de mérito administrativo, quando não há demonstração de ilegalidade ou abuso de poder. (AI 156179/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO — REMOÇÃO DE SERVIDOR — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. Os fundamentos não se mostram com a relevância necessária para o deferimento de liminar em mandado de segurança. O direito alegado não se apresenta líquido nem certo, uma vez que a remoção do servidor público se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. Recurso provido. (AI 139804/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 24/04/2015)” (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. ATO DISCRICIONÁRIO. O ato de remoção do servidor depende da conveniência do Administrador Público e não pode ter o mérito controlado pelo Judiciário. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10051100028466003 MG , Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/06/2015, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2015)

Com essas considerações, não há como conceder a ordem à impetrante, porque inexiste ilegalidade no ato praticado pela Administração, não se podendo falar em direito líquido e certo a ser protegido.

Isso posto, denego a segurança.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR